Tribunal: TJDFT
Processo: 0734158-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. INEFICÁCIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da dívida de R$13.893,87 e condenar a ré a pagar aos autores o montante de R$13.893,87, a título de reembolso simples dos valores pagos para a quitação dos referidos valores.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

3. Em sede recursal, a ré/recorrente alega que é parte ilegítima e, no mérito, argumenta que não ocorreu falha na prestação de serviços, uma vez que as transações contestadas foram feitas a partir do uso do cartão autorizado mediante senha, ou seja, os autores/recorridos participaram ativamente para a concretização das operações bancárias.

4. Em contrarrazões, os autores/recorridos requerem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

5. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Preliminar rejeitada.

6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

7. As provas produzidas indicam que em 21/06/2022 foram realizadas diversas compras no cartão de crédito da autora/recorrida, DANILA ALVES DOS SANTOS, no estabelecimento “TAP AIR”, totalizando R$13.893,87, cobradas nas faturas de 07/2022 a 02/2023 (ID 56479621, 56479622, 56479623, 56479624, 56479625, 56479626, 56479627 e 56479628), conforme comunicado à autoridade policial (ID 56479632).

8. No caso, a ré/recorrente não comprovou que as transações financeiras foram realizadas pelos autores, mediante autorização por meio de senha, conforme alegado (art. 373, II, do CPC). Ao contrário, as provas colacionadas demonstram que as compras foram realizadas por meio de comércio eletrônico (ID 56479663), de modo que são reputadas verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade das rés pela reparação dos danos causados.

9. Destarte, tendo os autores suportado indevidamente o dano material de R$13.893,87, o valor deve ser restituído na forma simples, conforme determinado na sentença.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).

11. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.